Tribunal: TJPA
Processo: 0814241-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814241-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: KLACIRLENE VALE DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes de associação criminosa e tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Risco concreto de reiteração delitiva. Posição de liderança na organização criminosa. Periculum libertatis demonstrado. Qualidades pessoais favoráveis insuficientes para a revogação da prisão. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Klacirlene Vale Araújo, condenada a 31 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/13) e tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ausência de demonstração de periculum libertatis e qualidades pessoais favoráveis da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, considerando a atuação da paciente como liderança em organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstram a gravidade do delito e o risco à ordem pública, especialmente pela posição de liderança exercida pela paciente na organização criminosa.

4. A periculosidade da paciente é evidenciada pela sua atuação como "orientadora geral" na organização Comando Vermelho, responsável pela logística de distribuição de entorpecentes, o que indica elevado risco de reiteração delitiva.

5. As qualidades pessoais favoráveis, tais como residência fixa e primariedade, não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrado risco concreto à ordem pública e periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada, acompanhando o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V; Lei nº 11.343/06, art. 35, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de KLACIRLENE VALE ARAÚJO, sentenciada no dia 27/06/2024, acusada pela prática

dos crimes previstos no artigo 2º, § 2º, § 3º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/13, e do artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, condenada a pena de 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0807228-21.2022.8.14.0401.

O impetrante aduz que, a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) fundamentação genérica da sentença condenatória e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, a revogação da prisão preventiva para que a coacta possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a paciente
Klacirlene Vale Araújo
se encontra presa desde o dia 27/05/2022 com prisão preventiva decretada, e posteriormente, com a sua condenação no dia 28/06/2024 a qual foi condenada a 31 anos e 8 meses de reclusão, com o regime inicialmente fechado e tendo negado seu direito de recorrer em liberdade, com a sua prisão preventiva mantida, acusada da prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa com o grupo denominado “Comando Vermelho” com diversos outros agentes envolvidos, além de uso de arma de fogo.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação, e que a decisão não demonstra o periculum libertatis, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A presente Corte, após análise dos autos, reconhece que a decisão do juízo demonstrou, de forma convincente, a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. A decisão fundamenta-se em indícios robustos da autoria e da materialidade delitivas dos crimes.

O crime em questão, associado a uma organização criminosa de alta periculosidade, o Comando Vermelho Rogério Lemgruber, e a atuação da paciente como "orientadora geral",
com a finalidade específica de organizar o fornecimento de entorpecentes na região do município de Salinópolis.
demonstram a gravidade do delito e o risco à ordem pública.

A sentença demonstra a periculosidade da paciente, evidenciada pela sua posição de liderança na organização criminosa, o que configura um risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade da manutenção da custódia preventiva, sem nenhum fato novo que justificasse a sua revogação, estando ela devidamente fundamentada.

Ademais, verifica-se que a sentença se baseia em elementos concretos do processo, como as provas coletadas durante as investigações, e os relatos de testemunhas que confirmam a participação da paciente na organização criminosa, que justificam a sua segregação.

Assim, verifica-se que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a reiteração delitiva e a garantia da ordem pública.

Conforme a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, qualidades pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 18 de outubro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/10/2024